Tribunal: TJDFT
Processo: 0019383-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019383-49.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: COZINHAS PLANEJADAS AMBIENTE LTDA - ME, MELISSA CRISTINE DE OLIVEIRA, CLAYSON OLIVEIRA GONCALVES, CELIA PEREIRA ANDRADE, GEOVAR DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS FIADORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RETIRADA DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. I – Os fiadores em contrato de cartão de crédito possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória proposta para cobrança de débito oriundo do cartão. II – Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado entre microempresa e banco com o objetivo de incremento da atividade empresarial. III – É lícita a cláusula contratual na qual os fiadores renunciam ao benefício de ordem e se obrigam como principais devedores, solidários ao devedor principal (art. 828 do CC. IV – O fiador pode exonerar-se da fiança concedida sem limitação de tempo, ficando ainda obrigado por todos os efeitos durante 60 dias após a notificação do credor (art. 835 do CC). V – Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de fixação dos honorários por meio do critério de equidade nos casos em que o valor da causa é exorbitante. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉRDIS, OAB/DF 38.706. Em contrarrazões, os recorridos GEOVAR DOS SANTOS ANDRADE e OUTRA, pedem a condenação do recorrente em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na apontada afronta ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉRDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017